Tribunal: TJES
Processo: 5004881-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004881-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIPAULA DE OLIVEIRA GOMES

AGRAVADO: ANTONIO GAUDENCIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações possessórias, haja vista que a concessão de medida liminar pressupõe a demonstração da probabilidade do direito alegado, e que essa, por sua vez, exige a verificação, ainda que em sede de cognição sumária, da prova da posse e de sua turbação, a ausência de provas documentais nesse sentido impede que seja deferida a tutela de urgência, sobretudo antes de oportunizado o contraditório. 2. Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei). 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por LUZIPAULA DE OLIVEIRA GOMES em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4º Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital, a qual, nos autos de requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente (processo n. 5004997-03.2023.8.08.0012), formulado em desfavor de ANTONIO GAUDENCIO DE OLIVEIRA, deferiu em parte a medida pleiteada, autorizando a requerente, ora Agravante, a promover a troca do cadeado que dá acesso ao portão da área dos fundos de seu imóvel e ao relógio de energia elétrica, possibilitando o acesso para aferição do consumo.

Em seu recurso, a Agravante aduz, em síntese, que o Agravado ocupa o bem mediante exercício de posse injusta, clandestina e violenta. Nesse sentido, assevera que o Agravado: i) restringiu seu acesso ao imóvel, mediante utilização de cadeado; ii) insiste em conceder acesso a terceiros, inclusive em período noturno; e iii) realiza intervenções no local sem as devidas autorizações/licenças, colocando em risco sua integridade física, sobretudo diante da instalação irregular de de fios.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro razões para alterar o entendimento externado quando proferida a decisão ID 5010882, por intermédio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal; motivo pelo qual, em meu sentir, o recurso não merece ser provido.

Primeiramente, hei por bem transcrever relevante trecho extraído da fundamentação do decisum guerreado:

“Assim, em sede de cognição sumária, tenho que o requerente logrou êxito parcial na comprovação da probabilidade do direito alegado, ante a juntada de elementos que demonstram minimamente a posse sobre o imóvel em questão, bem como que o requerido vem impedindo que as leituras de consumo de energia elétrica e água sejam realizadas mensalmente de forma regular por funcionário das empresas respectivas, bem como há perigo de dano caso não haja leitura/mediação de consumo e/ou inadimplemento das faturas mensais o que poderá acarretar suspensão no fornecimentos dos serviços que, inclusive, caracterizam-se como essenciais.

Frise-se que não há se falar em irreversibilidade da medida que poderá ser revogada a qualquer tempo.

Todavia, em relação ao pedido de abstenção de realização de obras e acesso de terceiros, tenho que não demonstrado de modo inequívoco, nesta fase preambular, a probabilidade do direito que alega, além do que eventual concessão da medida poderá acarretar prejuízo a terceiro de boa-fé, motivos pelos quais prescinde de dilação probatória.” (ID 24746802; processo de primeira instância)

Assim como consignou o Juízo primevo, observo que, embora as provas colacionadas ao processo sejam suficientes para demonstrar que, de fato, há uma situação que impede o acesso dos prepostos da empresa de fornecimento de energia elétrica para realização da leitura do relógio - o que motivou o deferimento parcial da tutela provisória requerida -, quanto aos demais pontos de controvérsia, verifico que o acervo probatório se revela insuficiente para que sejam acatados os pedidos alusivos à proibição de acesso e uso do imóvel pelo Agravado.

Nota-se que a Agravante reconhece que o Agravado exerce a posse sobre o imóvel, mas afirma que esse o faz de forma injusta, clandestina e violenta. Não há, todavia, provas que corroborem sua alegação, decerto que a Agravante limitou-se a afirmar abstratamente que “o seu acesso ao imóvel se deu em razão do vínculo de parentesco existente entre as partes (o Agravado é tio da autora) e mediante abuso da relação de confiança ao praticar a turbação a que se refere a presente lide”.

Com efeito, haja vista que a concessão de medida liminar pressupõe a demonstração da probabilidade do direito alegado, e que essa, por sua vez, exige a verificação, ainda que em sede de cognição sumária, da prova da posse e de sua turbação, a ausência de provas documentais nesse sentido impede que seja deferida a tutela de urgência, sobretudo antes de oportunizado o contraditório.

Nesse trilhar, tem-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESÓRIA. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. Bens de propriedade familiar, ocupados pelo filho do agravante, ora agravado. Posse e sua natureza que necessitam de maior e melhor dilação probatória. Elementos indispensáveis a posse liminar, não comprovados nos autos, a teor do artigo 561 do CPC. Decisão que não se mostra teratológica, ilegal ou abusiva. Súmula no 59 deste Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega seguimento, com fundamento no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil. (TJRJ; AI 0062310-42.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Marcelo Almeida de Moraes Marinho; DORJ 06/10/2020; Pág. 564)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. Sabe-se que o art. 1.016 do CPC, estabelece os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, devendo o recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida suficientes para mantê-la. Para o deferimento do pedido liminar é necessário que o autor comprove os requisitos do art. 561, do CPC, ou seja, a posse anterior e o esbulho, cabendo-lhe provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em que perpetrado e a perda da posse. Prezando-se pela manutenção do status quo ante da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, revela-se prudente a dilação probatória para apurar os fatos controvertidos. (TJMG; AI 1058696-09.2022.8.13.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 20/10/2022; DJEMG 20/10/2022)

Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei).

Nesse contexto, tal como entendeu o magistrado a quo, penso ser necessária a dilação probatória no caso em testilha, circunstância que impede o deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR